Tribunal: TJMT
Processo: 1007501-39.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007501-39.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RAFAEL DE SOUZA - CPF: 099.602.679-70 (APELANTE), TIAGO LUCIANO RIGUI - CPF: 024.050.021-08 (VÍTIMA), J P AGUETONI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 25.064.025/0001-80 (VÍTIMA), NATANAEL DA SILVA - CPF: 481.856.801-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007501-39.2020.8.11.0055

APELANTE: BRUNO RAFAEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELA APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO DELITO EM PODER DO ACUSADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.

“No caso, as vítimas reconheceram o réu na delegacia de polícia e, posteriormente, confirmaram o reconhecimento na fase judicial, tendo os ofendidos apontado características físicas e da fala do agente - lesão na perna sofrida no mesmo dia do crime e tatuagens, além da arma encontrada na sua residência, fatos e provas corroboradas pelas testemunhas”
(AgRg no HC n. 679.415/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007501-39.2020.8.11.0055

APELANTE: BRUNO RAFAEL DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Bruno Rafael de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva (art. 157, § 2o-A, I, c/c o art. 71, ambos do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que
as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007501-39.2020.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pelas vítimas como o autor do crime de roubo. Esses fatos foram por elas narrados perante a autoridade policial:

“[...] Que diz trabalhar na Drogaria Pag Pouco durante o turno da noite. Que sábado último, 28/11/2020, diz que um rapaz entrou no citado estabelecimento comercial
portando uma arma de fogo que acredita ser de fabricação artesanal
. Que ele fazia uso de capacete de segurança e uma blusa tipo moletom de cor cinza. Que mencionado rapaz apontou a arma em comento para si, anunciou um assalto dizendo: ‘é um assalto, dá o dinheiro do caixa’. Que diz ter entregado ao assaltante a quantia aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais). Que de posse do dinheiro, diz que o assaltante saiu da farmácia tomando rumo ignorado. Que o rapaz manteve a todo momento a arma apontada para si, contudo não lhe agrediu nem ameaçou matá-lo, porém, um cliente olhou para ele e o declarante percebeu que o assaltante ficou irritado e disse: ‘não olha pra mim não, já olhei pra você e sei que você é, fica esperto’.
Que uma arma de fogo do tipo garrucha foi exibida para si nesta DelPol, afirma convicto, com absoluta certeza, ser a mesma utilizada pelo assaltante, mesmo porque viu citada arma novamente na mão do assaltante na terça-feira última, 01/12/2020, quando do segundo assalto
. Que o chamou a sua atenção na arma foi um “ferro posto próximo da empunhadura da arma (percursor). Que dia 01/12/2020, em horário aproximado das 00h40min, diz que novamente o mesmo rapaz invadiu o estabelecimento comercial Drogaria Pag Pouco. Que por ser no período da madrugada, novamente era o declarante o farmacêutico plantonista. Que novamente o rapaz fazia uso de capacete de segurança e trajava o mesmo “moletom” cinza, anunciou o assalto e pediu o dinheiro do caixa. Que desta feita
diz ter reparado melhor no assaltante, e chamou a sua atenção a cor verde clara dos olhos dele
. Que neste roubo, diz que o assaltante levou com ele a quantia de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Que ao fazer o reconhecimento nesta delegacia de uma pessoa presa, (BRUNO RAFAEL DE SOUZA),
afirma convicto, com absoluta certeza, que o reconhecido é a mesma pessoa que invadiu armado, em duas oportunidades, a Drogaria Pag Pouco
. Que o que chamou a sua atenção são os olhos do assaltante reconhecido, na cor verde claro.
Que a compleição física do assaltante é condizente com a pessoa que reconheceu nesta delegacia
”
(Tiago Luciano Rigui – p. 11-12 id. 123684761).

“[...] Que diz trabalhar como balconista na empresa comercial denominada Droga Max, nesta cidade. Que em horário aproximado das 21h30min do domingo último, 29/11/2019, momento que, juntamente com sua colega Alexandra, se encontrava como plantonista na empresa, diz que ali entrou um rapaz usando capacete de segurança e blusa de manga comprida. Que citado rapaz sempre manteve o capacete na cabeça
e portava uma arma de fogo que acredita ser de fabricação artesanal
. Que o rapaz foi direto ao caixa e apontando a arma de fogo que portava para Alexandra falou: ‘é um assalto, passa o dinheiro, passa logo’. Que amedrontada, diz que Alexandra entregou ao rapaz o dinheiro do caixa. Que de posse do dinheiro, diz que rapaz subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um terceiro e saiu em alta velocidade para Avenida Brasil. Que nesta unidade policial, diz ter feito o reconhecimento de pessoa presa por prática de crime porte de arma.
Que diz que a compleição física é condizente
, contudo não pode afirmar ser a mesma que assaltou a farmácia hoje, haja vista que o assaltante usou, a todo momento, um capacete de segurança.
Que diz que também foi apresentado para si uma arma de fogo tipo garrucha de fabricação artesanal
.
Que afirma convicto que reconhece mencionada arma como sendo a mesma que o assaltante usava quando da prática criminosa em baila
”
(Natanael da Silva – p. 7-8 id. 123684761).

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados na delegacia. Confira-se:

“[...] Que na primeira vez, um indivíduo entrou na farmácia com um capacete e com uma arma de fogo artesanal, momento em que anunciou o assalto, apontou a arma de fogo e pegou o dinheiro do caixa. Que já na segunda vez, estava na farmácia junto com um cliente, a esposa e a filha, momento em que o mesmo indivíduo compareceu na farmácia, apontou a arma e pegou o dinheiro do caixa.
Que realizou o reconhecimento do acusado e que possui absoluta certeza de que o réu é a mesma pessoa que assaltou a farmácia em ambas as oportunidades, porque, apesar de ele ter ido de capacete, a viseira estava levantada e a cor dos olhos dele chamou a sua atenção, já que é bem clara e diferente. Além disso, a cor da pele e o porte físico também eram compatíveis. Que reconheceu ainda a arma de fogo utilizada pelo acusado no momento dos assaltos, uma vez que ela era artesanal e tinha um detalhe de metal
. [...]”
(Tiago Luciano Rigui).

“Que no dia dos fatos estava atendendo um cliente na farmácia, instante em que um indivíduo entrou e, na posse de uma garrucha artesanal, anunciou o assalto, tendo a caixa Alexandra passado o dinheiro e ele se evadido do local em uma motocicleta. Que o assaltante estava de capacete, mas que
na Delegacia de Polícia o reconheceu devido a uma tatuagem que tinha no braço e também pela compleição física, principalmente a cor clara da pele e o formato do queixo. Da mesma forma, afirma, sem sombra de dúvidas, que a arma de fogo apreendida é a mesma utilizada no assalto
”
(Natanael da Silva).

Registre-se ainda que a genitora do réu, quando ouvida em juízo, sustentou:

“Que estava em casa no momento que os policiais da Força Tática foram em busca da arma de fogo, a qual não foi encontrada. Assim, os policiais levaram o acusado para a Delegacia de Polícia, tendo ele ficado lá durante o período de aproximadamente 1h30min. Que quando o questionou, ele disse que os policiais estavam fazendo ele confessar a localização da arma de fogo,
tendo ele confirmado onde estaria
”
(Sandra Cristina de Jesus).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Colho da jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
. [...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, a despeito da negativa de autoria do réu, não há se falar em absolvição por ausência de provas, notadamente porque, ainda que tenha praticado o crime utilizando-se de um capacete – como forma de dificultar o seu reconhecimento –, as vítimas foram uníssonas em confirmar em juízo que se tratava do autor dos roubos, uma vez que possuía a mesma compleição física, a mesma “cor exótica dos olhos”, as mesmas tatuagens nos braços – como apontado na sua Guia de Identificação (p. 6 id. 123684775) – e, principalmente, estava em posse da arma de fogo artesanal utilizada nos delitos.

Nesse sentido:

“[...] No tocante às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento do réu realizado na fase investigativa foi ratificado pelas vítimas em juízo, razão pela qual não há falar nulidade do procedimento, sobretudo porque o reconhecimento, aliado às demais provas dos autos, é válido para a comprovação da autoria delitiva.

No caso, as vítimas reconheceram o réu na delegacia de polícia e, posteriormente, confirmaram o reconhecimento na fase judicial,
tendo os ofendidos apontado características físicas
e da fala do agente - lesão na perna sofrida no mesmo dia do crime
e tatuagens
,
além da arma encontrada na sua residência, fatos e provas corroboradas pelas testemunhas
. [...]”
(AgRg no HC n. 679.415/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do recorrente, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de roubo majorado, em continuidade delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022